Tribunal: TJMT
Processo: 1013623-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013623-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Fauna, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVADO), MPEMT - VERA (AGRAVADO), MPEMT - VERA (AGRAVADO), MPEMT - VERA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SUSPENSÃO DO CORTE DE ÁRVORES EM OBRA PÚBLICA - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE NESTE SODALÍCIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE SIGNIFICATIVA AO MEIO AMBIENTE - ÁRVORES NECESSÁRIAS À FINALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS JÁ INICIADAS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA
INVERSO

- INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL.

1. No agravo de instrumento é permitida apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue, ou seja, resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo de ameaça.

3. A análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, permitem concluir que embora já cortadas
cerca de 141 árvores, a suspensão do corte
de mais 10 árvores
, necessárias à
finalização
de
obra pública
evidencia o chamado
“
periculum in mora”
inverso,
diante da paralisação de
obra
de infraestrutura urbana
de grande vulto já iniciadas, sob pena de outros prejuízos reflexos à população local.

4. Para a concessão de tutela de urgência, devem se fazer presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Ausentes quaisquer destes, é de ser mantida a decisão que, em sede recursal, suspendeu a liminar deferida pelo juízo de origem.

5. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VERA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000367-43.2022.8.11.0102,
pela qual foi deferida tutela de urgência em favor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, impondo que o Município de Vera se abstenha de cortar quaisquer árvores em sua área geográfica, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por espécie arbórea cortada (
vide
id. 134747685 - pp. 2/5).

Em suas razões (id. 134747682), o Agravante sustenta, em síntese, que:

- assinou convênio com o Ministério da Defesa/Departamento do Programa Calha Norte, no valor de R$ 2.400.000,00, visando modernizar a iluminação pública em Vera, sendo que o projeto dessa obra prevê a retirada de árvores, uma vez que suas raízes interferem na nova fiação subterrânea;

- o processo para contratar a empresa encarregada das obras ocorreu por Tomada de Preços, sagrando-se vencedora a Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda, havendo urgência para o início das obras, devido ao ano eleitoral;

- o plano do município inclui iluminação ornamental, pista de caminhada, grama, pequenas plantas e flores, e lixeiras;

- o Ministério Público solicitou uma reunião antes do início das obras, porém, decorrido três meses, essa ainda não havia sido aprazada, razão pela qual decidiu-se pelo início das obras e a consequente derrubada das árvores;

- as obras fazem parte do plano de governo e do planejamento da administração desde 2020, de forma que a decisão judicial de proibir o corte de mais árvores interfere no progresso da cidade e impede a realização de uma obra desejada pela população e financiada por um convênio de mais de dois milhões de reais;

- a administração de infraestruturas urbanas é competência do Poder Executivo e mesmo considerando o valor ambiental, existem maneiras de compensar o meio ambiente sem impedir as necessárias melhorias urbanas.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo e que seja revogada a decisão objurgada.

O efeito suspensivo recursal pleiteado foi concedido em parte (id.
140162668
).

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
157406682
).

Recurso dispensado do preparo (id. 134772155) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 23/06/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o 1000367-43.2022.8.11.0102), enquanto a presente interposição recursal se deu em 11/07/2022 (id. 134747682), o que revela a tempestividade recursal, vez que seu prazo se ultimaria em 05/08/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 161275153).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174865176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VERA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação Civil Pública Ambiental,
pela qual foi deferida tutela de urgência em favor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, impondo que o ora Agravante se abstenha de cortar quaisquer árvores em sua área geográfica, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por espécie arbórea cortada (
vide
id. 134747685).

Colhe-se dos autos originários que chegou ao conhecimento do Ministério Público Estadual que a Prefeitura de Vera planejava cortar todas as árvores do canteiro central da Avenida Brasil para realizar uma obra de iluminação e criar uma pista de caminhada.

Diante disso, o Ministério Público emitiu recomendação ao Prefeito e ao Secretário de Obras para que não cortassem as árvores, mas em resposta, o Prefeito teria informado que, por se tratar de obra pública decorrente de convênio com o Ministério da Defesa/Departamento do Programa Calha Norte para a iluminação das vias públicas, de competência Municipal, não seria necessária autorização para a sua efetiva realização.

Mesmo após o contato com a Procuradoria do Município e agendamento de reunião para discutir o assunto, antes que essa viesse a se realizar, em 24/05/2022, a Secretaria de Obras deu início ao corte das árvores na Avenida Brasil, o que levou o Ministério Público Estadual a
ajuizar Ação Civil Pública Ambiental, autuada sob n.o 1000367-43.2022.8.11.0102, com vistas à responsabilização civil do ora Agravante por danos causados ao meio ambiente e a solicitar, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor da Parte Requerida:

“a) obrigação de não fazer: que abstenha-se de cortar, quaisquer árvores no entorno do município de Vera/MT, mesmo aquelas em que ‘considera’ não ser necessária a Licença Ambiental;

b) obrigação de fazer: que plante 05 (cinco) árvores para cada uma que cortou (temos contabilizadas 141), nos termos do artigo 39, 2, do Código de Postura do Município e artigo 2, da Lei Estadual n. 11.376 de 2021, perfazendo o montante de aproximadamente 705 (setecentos e cinco) árvores a serem plantadas nos locais em que foram cortadas, devendo este ser efetuado com plantas nativas e arbóreos típicos da região, de preferência aquelas de crescimento mais rápido, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);”
(id. 134747684 - p. 22)

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento parcial.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“O Ministério Público pugna pela tutela de urgência consistente na obrigação de não fazer a fim de que o demandado se abstenha de cortar árvores.

Compulsando aos autos,
observa-se que o município requerido não encaminhou a Promotoria de Justiça a licença ambiental para que fosse efeituado o corte das árvores (ID 86734255), bem como em resposta ao ofício não juntou documento comprobatório que as árvores não eram nativas. Assim, vejo que assiste razão o pedido da parte autora, quanto à abstenção de corte de arvores
. Entretanto, não merece acolhimento o pedido ‘b’, quanto a plantação de árvores.
Na espécie, o conjunto probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, pelo que se faz necessária a complementação probatória, bem como a oportunização do contraditório. Além disso, a concessão da tutela em momento posterior não esvaziará o seu conteúdo
.

Quanto à
astreints
, nas ações que tenham como pedido a obrigação de fazer ou não fazer, o magistrado pode fixar multa com o objetivo de compelir a parte a cumprir a decisão.

(...)

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA,
a fim de que o Município de Vera-MT se abstenha de cortar quaisquer árvores em sua área geográfica, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada árvore cortada.”
(
Cf.
id. 134747685 - pp. 3 a 5) (g.n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que
a questão recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que
a questão central a ser dirimida
,
em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida
, com a reforma da decisão agravada que determinou a obrigação de não
cortar quaisquer árvores na área geográfica do Município de Vera/MT, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por espécie arbórea cortada
.

Antes, porém, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores,
constato que a pretensão do Agravante merece guarida
, por entender que,
a priori
,
não se mostra justificável manter-se a suspensão do corte
de
apenas
mais 10 (dez) árvores
, tidas como necessárias à
finalização
das obras públicas nas Avenidas Nicarágua e Padre Antônio daquela municipalidade, considerando que tal medida não resultará em lesividade significativa ao meio ambiente
,
mormente quando já cerca de 141 (cento e quarenta e uma) árvores
foram cortadas
,
conforme próprias
alegações da Parte Agravada.

Não se ignora que o corte do conjunto de árvores necessárias à conclusão das obras de
infraestrutura urbana planejadas para as Avenidas Brasil, Nicarágua e Padre Antonio
afetará a população local, pois se constituem fonte de sombra, beleza e repouso para pessoas e animais.

Todavia, a despeito da modificação que o corte desse mesmo conjunto de árvores acarretará ao meio ambiente urbano da cidade de Vera, por não demandar execução de obra significativa, esta obra em andamento não demanda a necessidade de obter licenças, estudos e consultas populares, conforme prevê a Resolução n.o 237 do CONAMA.

Ademais, haverá a devida compensação ambiental, como sublinhou o Agravante em suas razões, por meio de “
um Projeto de Horto Florestal já em andamento para o plantio de inúmeras árvores, inclusive árvores nativas, de modo que, o eventual prejuízo ao meio ambiente alegado pelo Ministério Público será devidamente compensado com novas árvores
.”

Vale ainda registrar que
as obras ora executadas fazem parte do plano de governo para aquela localidade desde 2020, ou seja, não se tratou de intervenção feita “de imediato” e “na surdina”, como sugerido pelo
Parquet
, o que ganha relevância, em especial pela ausência de oposição administrativa ou judicial
anterior
, pois prevenir o dano mostra-se, como regra geral, melhor do que remediá-lo “a posteriori”, ao contrário do que ocorre agora, quando a obra já foi iniciada e o local se vê transformado em um imenso canteiro de obras.

E nem se pode culpar a Municipalidade por haver supostamente apressado as obras, pois até então inexistia qualquer ordem judicial a obstaculizar sua realização, não bastando para tanto a expedição, com a devida vênia, de mera Notificação Recomendatória ao Prefeito e ao Secretário de Obras Municipal.

A despeito disso, como enfatizado na decisão liminar proferida, “
não obstante a relevância dos fundamentos invocados pela parte agravada,
deve ser sopesado, neste momento, também, o prejuízo que a sociedade do município de Vera, MT, pode vir a sofrer
, haja vista que a obra em comento já se iniciou. Contudo, encontra-se paralisada, pela proibição lançada no decisum fustigado
.”
(g. n.).

Ao deferir a tutela de urgência para que “
o Município de Vera-MT se abstenha de cortar quaisquer árvores em sua área geográfica
”, causando, pela via transversa, a interrupção das obras de infraestrutura urbana com o acréscimo de todos os inconvenientes da paralisação de qualquer obra realizada no coração da cidade, o ínclito Magistrado
“a quo”
aparentemente não se atentou à previsão do art. 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/85), que exige a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e “periculum in mora”) para o deferimento da medida liminar almejada.

Com efeito, por se tratar de obra pública expressiva e já iniciada, a sua suspensão se justificaria apenas em caso excepcional, o que não se vislumbra, no caso vertente, em que também não se fazem presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada, quais sejam, a
probabilidade do direito

e o

fundado receio de dano grave

e de
difícil reparação
.

Ou melhor explicitando, inexistiam, no caso concreto, elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos impugnados, especialmente para justificar a manutenção da decisão hostilizada.

É fato que o presente caso evidencia que fazer a escolha pela alternativa à primeira vista mais segura e cautelosa - no caso,
abster-se de cortar quaisquer árvores na área geográfica do Município de Vera -,
pode ser, na verdade, fonte de novos riscos ainda mais significativos - a paralisação da obra em sede cautelar -, a ensejar
periculum in mora
inverso, de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente, animou a concessão da liminar, sobretudo por criar aparente entrave ao regular andamento da obra pública em questão.

Logo, prudente e seguro se revela o aguardo da regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto à necessidade de adoção de medidas em desfavor do Município de Vera.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS

- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) - RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
(...)
3.
(...)
tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. (...) 5. Recurso desprovido.”

(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que se fazem demonstrados de forma suficiente os fundamentos que permitem alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto
presentes os requisitos da
probabilidade do direito

e o

fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
das alegações da Parte Agravante
, devendo assim ser reformada a
decisão agravada,
conforme fundamentos ora expendidos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, para o fim de desconstituir a decisão agravada, de modo a permitir que o
MUNICÍPIO DE VERA
possa retirar as árvores necessárias à finalização das obras públicas de modernização de sua iluminação pública em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023